Tribunal: TCU
Processo: 007.423/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não aprovação da prestação de contas de convênio cujo objeto era a execução de obras de construção/complementação de estradas vicinais no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia recurso de revisão interposto por Amós Bezerra da Silva contra o Acórdão 1842/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as contas do responsável, condenando-o em débito e multa, em razão não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio 716158/2009, tendo por objeto a execução de obras de construção/complementação de 25,70 km de estradas vicinais, localizadas em área da Reserva Extrativista Marinha Araí-Perobaí. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 16, inciso II, 32, inciso III e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento, tornando sem efeito o Acórdão 1842/2019-TCU-Primeira Câmara , e julgar as contas do responsável regulares com ressalva; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados no processo, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentaram podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.